Tribunal: TJPA
Processo: 0801496-22.2024.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801496-22.2024.8.14.0035

APELANTE: ELSON LIMA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. MACONHA E COCAÍNA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ELSON LIMA DOS SANTOS contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Óbidos/PA que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com incidência da causa de aumento do art. 40, inciso V, da mesma lei, à pena de 07 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 700 dias-multa. A defesa requereu a absolvição por ausência de dolo e insuficiência probatória, bem como, subsidiariamente, o redimensionamento da pena com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da autoria e de dolo na prática do tráfico interestadual de drogas; (ii) estabelecer se a pena deve ser redimensionada mediante afastamento de circunstância judicial negativa e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial que atestou a apreensão de 7,547 kg de maconha e 1,137 kg de cocaína.

4.

Os depoimentos testemunhais dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, demonstram coerência e convergência quanto à abordagem do apelante, à verbalização de identidade falsa e à indicação do local onde os entorpecentes estavam ocultados na embarcação.

5.

O próprio apelante admitiu, em sede policial e judicial, que realizava o transporte da droga entre Manaus/AM e Santarém/PA mediante promessa de pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), circunstância que evidencia ciência acerca da atividade ilícita.

6.

A alegação de desconhecimento prévio da natureza da carga não afasta o dolo, pois o apelante prosseguiu voluntariamente na execução do transporte mesmo após afirmar ter tomado conhecimento de que se tratava de entorpecente.

7.

As circunstâncias concretas do caso autorizam a incidência da teoria da cegueira deliberada, na medida em que o apelante assumiu, conscientemente, o risco de participar da atividade criminosa ao aceitar transportar material ilícito mediante elevada contraprestação financeira e sem conhecer os envolvidos na empreitada.

8.

A causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006 incide validamente, pois restou comprovado que a droga era transportada entre os Estados do Amazonas e do Pará.

9.

A valoração negativa da culpabilidade deve ser afastada, pois os fundamentos utilizados pelo juízo de origem consistem em elementos inerentes ao tipo penal e em circunstância já utilizada na terceira fase da dosimetria, configurando bis in idem.

10.

A negativação das circunstâncias do crime deve ser mantida em razão da significativa quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, bem como pelo transporte em embarcação com diversos passageiros.

11.

A confissão qualificada do apelante, utilizada para formação do convencimento judicial, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, nos termos da Súmula 545 do STJ.

12.

A fração de diminuição do tráfico privilegiado no patamar de 1/6 mostra-se adequada mediante a quantidade e da natureza das drogas apreendidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A continuidade voluntária do transporte de entorpecente, após a ciência da ilicitude da carga, caracteriza o dolo no crime de tráfico de drogas.

2.

A teoria da cegueira deliberada afasta a alegação de desconhecimento da atividade criminosa quando o agente evita conhecer a verdade, assumindo conscientemente o risco da conduta ilícita

3.

A quantidade de droga não pode ser utilizada simultaneamente para exasperar a pena-base e modular a fração do tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem.

4.

A confissão qualificada utilizada para fundamentar a condenação autoriza a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

5.

A interestadualidade do transporte de entorpecentes autoriza a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 18, I, 33, §2º, “b”, 44, 59, 61, 65, III, “d”, e 77; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, 40, V, e 42; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 545; STJ, AREsp 2.273.042/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.442.397/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2024; STJ, AgRg no REsp 1.974.076/MG, Quinta Turma, j. 03.05.2022; STJ, REsp 2.069.014/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; TJMS, Apelação Criminal nº 0900318-61.2023.8.12.0027, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j. 15.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ELSON LIMA DOS SANTOS
,

por intermédio da defensoria, objetivando reformar a r. sentença proferida pela Vara única da Comarca de Óbidos/PA, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, com aumento de pena previsto no art. 40, inciso V, da mesma Lei.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença, ID 25097026, de procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando o apelante
ELSON LIMA DOS SANTOS
a pena de
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e ao pagamento de 700 dias multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto;

Nas razões recursais
, ID 25097034, a defesa do recorrente pugnou pela absolvição do apelante, com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a condenação ante a ausência de dolo. No mais, subsidiariamente, requereu a redução da pena ao mínimo legal, com o reconhecimento da confissão espontânea como circunstância atenuante, prevista no artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
entendeu pelo conhecimento e improvimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 25097040.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso, ID 27154924.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório
. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do Recurso.

2.

DO MÉRITO.

2.1 DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO.

A defesa sustenta a ausência de dolo, sob o argumento de que o apelante desconhecia a natureza ilícita do material transportado, razão pela qual requer sua absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Todavia, a tese não merece acolhimento.

Acerca da autoria, destaco que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra, de forma segura, que o apelante possuía ciência acerca da natureza ilícita da carga transportada. Isso porque, em sede policial (ID 25096955 - p. 12), o próprio acusado declarou “(...)
que foi contratado por pessoa desconhecida para realizar o transporte de entorpecente da cidade de Manaus/AM até a cidade de Santarém e para isso receberia o valor de R$ 4.800,00 (...) que não sabe quem iria receber a droga
”.

A referida declaração evidencia que o apelante tinha plena consciência de que realizava o transporte de substância entorpecente entre unidades da federação, circunstância que afasta a alegação defensiva de desconhecimento acerca do conteúdo ilícito da carga.

Além disso, a prova oral produzida em juízo demonstrou que o apelante, em uma tentativa de não ser responsabilizado, no momento da abordagem, apresentou aos policiais informações falsas sobre sua identidade, ainda que sem a efetiva apresentação do documento, bem como indicou o local onde os entorpecentes estavam ocultados na embarcação, elementos que corroboram a existência de dolo na conduta praticada.

Transcrevo os depoimentos colhidos em juízo, sob a presença do Ilustre Representante do Ministério Público e da Defensoria Pública (ID 25097026):

A testemunha
Leôncio Augusto Costa Xavier
(ID 25097032), sargento da Polícia, explicou
“
Como a gente tá na base Candiru, né, a gente tá realizando algumas abordagens nessas embarcações. A gente entrou no Ferry boat Ana Beatriz, eh, onde a gente pediu documentação de algumas pessoas. E no terceiro convés dessa embarcação, esse o cidadão aí quando viu a as forças de segurança, ele apresentou nervosismo, né? Mudou de rota e foi aí que veio a gente suspeitar e pediu a documentação dele, né? Só que aí ele não disse que não tinha nenhuma documentação. Aí a gente solicitou CPF dele porque sempre fica alguém, a gente faz as abordagens, sempre fica alguém lá na base. Essa abordagem foi feita ao lado da base, na numa balsa de um porto que tem GDT Power, né? Aí fica alguém na base sempre fazendo a pesquisa lá. Aí quando a gente mandou o CPF que ele deu pra gente, disponibilizou pra gente, o CPF ele tornava inválido, não batia de forma alguma. Foi aí que a gente levou ele
”. Acerca da documentação aduziu que ele só falou, que não tinha nenhum documento dele lá, que solicitaram o CPF e ele deu uma numeração inválida. Continuou o depoimento “
Aí foi aí que a gente começou a indagar aí. A gente levou ele lá pra base, começou a perguntar e perguntamos se ele tinha alguma coisa irregular, se ele tava transportando alguma coisa. Aí ele confessou que tava transportando substância entorpecentes. Perguntamos aonde ele tinha deixado. Ele falou que tinha deixado em um dos forros do banheiro. Foi aí que foi ver verificado, né, nos forros do banheiro masculino. Aí foi encontrado oito tabletes substância entorpecentes, sendo que sete era maconha e uma era pasta base aparentemente
.

Ele falou que ele tava transportando e que ele ia receber uma quantia de R$ 4.000 (quatro mil reais) ou então que a gente conduziu ele para pra delegacia, né, para apresentação
”. Narrou que ele confirmou que estava transportando drogas em troca de dinheiro, que a embarcação estava saindo de Manaus com destino a Santarém. Aduziu que ele tinha uma documentação de outra pessoa junto com os entorpecentes, mas ele não apresentou, a identidade errada foi verbal”.

A testemunha
Joselino Pereira Viana
(ID 25097032), sargento da Polícia, informou que
“
foi uma abordagem de rotina do nosso serviço lá da base Candiru e a embarcação era o Ana Beatriz, que estava vindo de Manaus com destino a Santarém. E como de praxe como a gente sempre realiza a abordagem, nós verificamos, né, fazemos revistas em algumas bagagens. E alguns de nós temos acesso ao Infoseg. Então nós estávamos aí verificando questão de documentação de alguns passageiros. Na verdade, a gente verifica praticamente todos, né? E quando chegamos no cidadão, ele nos forneceu um nome que não bateu, deu um nome falso. Então nós focamos a atenção nele para verificar isso aí, para constatar não estava batendo o nome dele, o nome da mãe. deu um nome trocado, inclusive fui eu e o outro policial que pedimos o nome dele, pedimos identificação. Ele não apresentou documento, apresentou uma foto no celular dele de um documento que estava totalmente ilegível. E quando perguntado o nome e sobrenome dele, o sobrenome que ele deu não bateu com aquele que a gente tava ali tentando decifrar na imagem que tava ilegível. Deu para decifrar o sobrenome e ele apresentou outro nome que não bateu com aquilo ali. Então nós focamos a atenção nele para sanar essa dúvida da questão do nome dele. Então nós convidamos ele a nos acompanhar até a base, né? Até então isso aí estava sendo feito na embarcação, essa abordagem, a situação do nome dele, nome sobrenome.
Aduziu que a abordagem era “
de rotina, a princípio, abordagem de rotina. Então, a gente a de forma aleatória a gente a gente procura por confirmação de identificação, porque nesse caso o foco é a gente a gente encontrar possíveis foragidos ou pessoas que tenham alguma pendência na justiça. Então, até aí foi essa a situação
”. Continua seu depoimento: “
E quando nós fomos até a base para tentar uma pesquisa mais detalhada, o mesmo nos forneceu o celular dele pra gente tentar conseguir algum dado e foi identificado uma conversa com alguém falando de uma de um possível de uma possível condução de entorpecentes. Ele falava em 12 kg na conversa. E quando perguntado ao mesmo, ele e falou: "Não, o material que eu tô trazendo tá lá no banheiro da embarcação, no forro. Tava no forro, ele falou: "É só te puxar a lâmpada que tá lá a quantia, o material que eu tô trazendo". Aí nós retornamos, quando voltamos na embarcação, foi constatado aí a situação. A quantidade aí eram oito, oito pacotes, oito tijolos de substância
”. Aduziu que “
Ele confirmou pra gente, inclusive quando perguntado para ele, ele falou que tava recebendo o valor de R$ 4.000 (quatro mil reais) para trazer esse para trazer esse material até Santarém, mas não forneceu não deu informação de quem era o mandante, nem de quem ia receber
”.

A testemunha
Horleans Mendonça Freitas
(ID

25097031), Investigador de Polícia Civil, informou que
“
Nesse dia nós estávamos de plantão na base Candiru em Óbidos, e tava fazendo a fiscalização das embarcações que que viriam de Manaus, descendo o rio sentido Santarém-Belém. E antes de da das embarcações chegarem a Óbidos, o gerente da base, ele comunica via rádio ao comandante da embarcação para enviar a lista de passageiros pra gente verificar, fazer uma primeira checagem desses nomes para verificar se tem algum foragido com mandado de prisão em aberto e no primeiro momento não. E durante a abordagem na embarcação eu fiquei dentro da base no notebook, né, com sistemas de sistemas de fonte de fechada, né, que são Infoseg, esses outros sistemas, o Hidra. E enquanto os demais policiais entraram na embarcação e começaram a entrevista pessoal, para verificar se a o passageiro tava com a passagem e que se correspondia a sua identificação pessoal. E quando chegou no Senhor Elson, ele deu um nome de algum nome que terminava em Sampaio Correia. E eu, como um bom maranhense desconfiei que ele não poderia ter o nome do meu time de futebol e solicitei que ele insistisse na entrevista com ele para esclarecer mais os fatos. Até que, ao verbalizar aos demais colegas sobre os detalhes da viagem, ele acabou falando que tava carregando consigo 12 pacotes de droga. Entretanto, ele apontou a localização de oito. Os demais não foram localizados, aí eram sete de maconha e um de cocaína. Aí com isso ele foi apresentado a autoridade policial de Óbidos
”. Aduziu que ele só verbalizou a documentação, que não a apresentou, que ela estava junto dos entorpecentes. Seguiu relatando que “
Ele conversou, ele disse que só tava fazendo transporte, como a a como as pessoas chamam de mula, ele tava fazendo transporte somente, não pertencia ele a receber para essa continha de R$ 4.000
”. Informou que a embarcação estava saindo de Manaus.

O
apelante
, em seu interrogatório (ID’s 25097028, 25097029, 25097030), aduziu que a acusação formulada contra si é verdadeira. Informou que estava fazendo um trabalho em Manaus, que recebeu uma ligação de um homem dizendo que havia um serviço para ele em Santarém e que aceitou, que o homem informou que a passagem dele já estaria paga no Ana Beatriz. Dispôs que a droga não foi entregue em sua mão, que tomou conhecimento depois que saiu de Juruti, pois ligaram para ele perguntando se já havia passado da base e confirmou que sim. Desse modo, eles responderam “
Então vai lá no banheiro que tem um negócio lá que tu vai tudo tá trazendo para mim aqui em para Santarém
” e assim, tomou conhecimento que se tratava de entorpecentes, sendo 7kg de maconha e 1kg de cocaína. Narrou que se soubesse que era droga, não teria saído de sua casa. Questionado sobre o áudio enviado a uma mulher, aduziu que essa conversa foi depois que saíram de Juruti, que o banheiro estava aberto e depois que o rapaz fez a lavagem no banheiro, deixando apenas três abertos. Informou que não colocou a droga no banheiro. Seguiu relatando que recebeu uma ligação de uma pessoa, que não conhece, o convidando a realizar um trabalho na casa dele em Santarém, aduziu que trabalha de pedreiro e pintor. Relatou que receberia os R$4.000,00 (quatro mil reais) depois que ele passasse de Juruti, que o homem que lhe contratou disse assim “
Tu viu o que que tem lá dentro
?" e ele respondeu positivamente, e o homem aduziu “
Quando chegar aqui em Santarém, vou lhe dar 4.000 e você volta para a sua casa
”. Informou que, ao tomar conhecimento que se tratava de drogas, já estava na viagem e não tinha entendimento do que fazer, que já estava na metade do caminho, que devia ir até o final e depois voltar para casa. Sobre os documentos encontrados, aduziu que estavam junto com os entorpecentes, que não estava em sua bolsa. Continuou seu depoimento informando que lhe foi repassado, em viagem, que se tratava de droga, mas que ainda assim continuou levando-a para Santarém pois não tinha o que fazer, tendo em vista que ficou com medo de ser preso e assim não chamou a polícia.

Outrossim, a versão apresentada em juízo, no sentido de que somente teria tomado conhecimento da droga durante a viagem, mostra-se isolada e dissociada do restante do acervo probatório, sobretudo diante do conteúdo do áudio mencionado na sentença, no qual o apelante demonstra preocupação com o local onde havia escondido as “peças”, expressão associada ao material entorpecente apreendido, além disso, o depoimento do apelante apresenta diversas contradições, como, por exemplo, que só descobriu a origem ilícita já em viagem e decidiu seguir viagem, e em outro momento aduz que jamais teria aceitado realizar tal tarefa se soubesse da ilicitude.

Ainda que se considere a versão apresentada pelo apelante em juízo, no sentido de que somente teria tomado conhecimento da natureza ilícita da carga durante a viagem, tal circunstância não é apta a afastar o dolo da conduta.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, mesmo após alegadamente descobrir que transportava substância entorpecente, o acusado optou, voluntariamente, por prosseguir com a empreitada criminosa, mantendo a droga oculta na embarcação até o momento da abordagem policial, sem qualquer demonstração de desistência voluntária ou tentativa de comunicar o fato às autoridades competentes.

Nessa perspectiva, a alegação defensiva não afasta a configuração do elemento subjetivo do tipo, porquanto o dolo também se evidencia na permanência livre e consciente da execução delitiva após a ciência da ilicitude do material transportado.

Ademais, as circunstâncias concretas do caso autorizam, inclusive, a incidência da teoria da cegueira deliberada, segundo a qual não pode o agente se beneficiar de ignorância intencionalmente provocada para afastar a responsabilização penal. No caso dos autos, o apelante aceitou transportar material mediante significativa contraprestação financeira, sem supostamente conhecer o destinatário da encomenda, apresentando comportamento incompatível com a alegada boa-fé, que demonstram, no mínimo, que assumiu conscientemente evitar confirmar as circunstâncias que lhe permitiriam conhecer a origem criminosa, assumindo o risco na conduta.

Colaciono entendimento da jurisprudência acerca do tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTADA. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 588 dias-multa, pela prática do crime previsto no art . 33 da Lei n.º 11.343/06. O apelante requereu a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, afastando a tese de insuficiência de provas e de erro de tipo; (ii) estabelecer se o regime prisional deve ser alterado do fechado para o semiaberto. III. RAZÕES DE DECIDIR A absolvição somente se admite diante de dúvida razoável quanto à responsabilidade criminal, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e não diante de meras alegações defensivas desprovidas de suporte probatório. A negativa de autoria e a versão defensiva de desconhecimento do conteúdo ilícito da mochila, no caso dos autos, configuram hipótese de cegueira deliberada, que não afasta o dolo eventual, conforme art. 18, I, do CP e precedentes dos tribunais superiores. Os depoimentos dos policiais civis, prestados em juízo sob contraditório, são válidos e suficientes para embasar a condenação, quando coerentes, harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, nos termos do art . 202 do CPP e da jurisprudência do STF e STJ. O regime inicial de cumprimento da pena deve observar o disposto nos arts. 33, §§ 2.º e 3 .º, e 59 do CP, bem como no art. 42 da Lei 11.343/06. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e quantidade da droga apreendida – 4kg de maconha) justifica a manutenção do regime fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos e o réu seja primário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A insuficiência probatória somente autoriza a absolvição penal quando há dúvida razoável, relevante e insuperável acerca da autoria ou materialidade. A teoria da cegueira deliberada afasta a alegação de erro de tipo quando o agente, de forma consciente, ignora situação ilícita evidente e assume o risco da conduta. O depoimento de policiais colhido em juízo, sob contraditório e corroborado por outros elementos, possui validade e pode fundamentar a condenação
. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a quantidade e natureza da droga, justifica a imposição do regime inicial fechado, mesmo quando a pena fixada é inferior a 8 anos e o réu é primário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5 .º, LVII; CP, arts. 18, I, 20, 33, §§ 2.º e 3.º, 59; CPP, arts . 156, 202, 386, VII; Lei 11.343/06, arts. 33 e 42. Jurisprudência relevante citada: STF, AP 521, Rel . Min. Rosa Weber, j. 05.02 .2015; TRF 4ª R., ACR 5015078-84.2016.4 .04.7001, Rel. Des. Fed . Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, j. 12.02.2020; TJMS, ACr 0003562-56 .2014.8.12.0021, Rel . Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, j. 19.02.2020; TRF 3ª R ., ApCrim 5001915-52.2020.4.03 .6119, Rel. Des. Fed. Fausto Martin de Sanctis, j . 07.10.2022; TRF 3ª R., ApCrim 5000278-20 .2020.4.03.6005, Rel . Des. Fed. José Marcos Lunardelli, j. 05 .08.2022; TJMS, ACr 0000713-49.2020.8 .12.0006, Rel. Des. Emerson Cafure, j . 10.08.2022; STJ, HC 418.529, Rel . Min. Nefi Cordeiro, j. 17.04 .2018; STJ, AREsp 1.334.779, Rel. Min . Sebastião Reis Júnior, j. 09.10.2018; STJ, AgRg no HC 670 .983/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22 .06.2021; STJ, AgRg-HC 703.312, Rel. Min . Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.11.2021; TJMS, ACr 0037004-68 .2017.8.12.0001, Rel . Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j. 10.07 .2019. (TJ-MS - Apelação Criminal: 09003186120238120027 Batayporã, Relator.: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 15/10/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/10/2025, destaquei)

Dessa forma, não incide, no caso, a insuficiência probatória ou aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois as provas constantes dos autos demonstram que o apelante, de forma livre e consciente, praticou o delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, devendo ser mantida a condenação.

Da mesma forma, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 merece manutenção, uma vez que restou devidamente comprovado que o transporte da droga ocorria entre os Estados do Amazonas e do Pará, circunstância admitida pelo próprio apelante e corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais colhidos sob o crivo do contraditório.

Com efeito, a substância entorpecente era transportada da cidade de Manaus/AM com destino à cidade de Santarém/PA, bem como a abordagem foi realizada no Município de Óbidos/PA, evidenciando a interestadualidade do tráfico ilícito de drogas, o que autoriza a incidência da majorante do art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, a materialidade está consubstanciada por meio do Auto/Termo de Exibição e Apreensão (ID 25096935, p. 4-5), constando 7,547kg de maconha e de 1,137kg de cocaína, bem como pelo Laudo de nº 2024.04.000856-QUI, atestando que os materiais se tratava de cocaína e maconha (ID 25097022).

Assim, mantenho a condenação do apelante nos exatos termos da sentença proferido pelo juízo de primeiro grau.

2.2 DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Em suas razões recursais, o apelante requer a fixação da pena no mínimo legal, bem como a aplicação da atenuante de confissão espontânea do art. 65, III, “d” do CP
, pelo que
tem parcial razão a defesa. Explico.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Passo à análise do cálculo da pena do recorrente.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 25097026):

(...)

Dosimetria da pena

1ª fase - Fixação da pena-base

Na primeira fase da dosimetria da pena, analiso as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
in verbis
:

·
Culpabilidade:
A culpabilidade do réu se mostra
elevada
, considerando a quantidade de droga transportada e os danos que ela poderia causar à saúde pública.

·
Antecedentes:
O réu não possui antecedentes criminais.

·
Conduta social e personalidade:
Não há nos autos elementos suficientes para aferir a conduta social e a personalidade do réu.

·
Motivos:
Os motivos do crime são os comuns à espécie, ou seja, o lucro fácil.

·
Circunstâncias do crime:
As circunstâncias do crime são
desfavoráveis
ao réu, pois ele transportava grande quantidade de droga em uma embarcação com diversos passageiros, e se tratava de maconha e cocaína.

·
Consequências do crime:
As consequências do crime são
próprias do tipo penal
.

·
Comportamento da vítima:
No caso em apreço, não há vítima específica.

Considerando que a maioria das circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

2ª fase - Agravantes e atenuantes

Na segunda fase da dosimetria, verifico que não há a presença de agravantes e atenuantes.

3ª fase - Causas de aumento e diminuição

Na terceira fase, verifico que há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Nos termos do art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06,
aumento
a pena do réu em
1/3 (um terço)
, tendo em vista que o delito de tráfico de drogas foi praticado entre os estados do Amazonas e do Pará, e se tratava de cocaína e maconha.

Assim, aumento a pena do réu para 09 anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Incide a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da lei de drogas, pelo que diminuo a pena em 1/6 (um sexto), e razão da quantidade e da natureza da droga, pelo que fixo a pena do réu em
07 (sete) anos e 10(dez) meses de reclusão
, e ao pagamento de 700 dias multa.

Do valor do dia-multa

Considerando a situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Do regime prisional

O réu deverá cumprir a pena privativa de liberdade, inicialmente, em
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal, haja vista a quantidade de pena aplicada, assim como por terem sido valoradas negativamente algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não incidindo, portanto, a sumula vinculante n. 59.

(...).

Após detida análise dos autos, constato que o MM. Juízo
a quo
, ao analisar os vetores do art. 59, do CP,
considerou a culpabilidade e circunstâncias do crime, como vetores desfavoráveis
, para o apelante e por essa razão, fixou a pena-base acima do mínimo, ou seja, em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Nesse sentido, passo a decidir da seguinte forma.

a)

1ª fase

Com relação ao vetor
culpabilidade
o juízo considerou:

“A culpabilidade do réu se mostra
elevada
, considerando a quantidade de droga transportada e os danos que ela poderia causar à saúde pública”

A exasperação da
culpabilidade
pautou-se nos danos causados à saúde pública, elemento que se mostra inerente ao próprio delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente, por si só, para justificar a negativação do referido vetorial.

Outrossim, o juízo utilizou a quantidade apreendida para negativar tal circunstância, no entanto, já fora utilizada na terceira fase para modular a fração de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, não podendo ser valorada cumulativamente. Conforme:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARCIAL. SÚMULA 545/STJ. MODULAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. APLICADA A MINORANTE NO GRAU MÁXIMO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a dosimetria da pena do recorrente pelo crime de tráfico de drogas. O Tribunal de origem considerou desfavorável a quantidade da droga apreendida para exasperar a pena-base e negou a aplicação da atenuante da confissão, além de ter aplicado a minorante do tráfico privilegiado em 1/6. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão parcial, ainda que o réu tenha negado a propriedade da droga; e (ii) se a quantidade da droga pode ser utilizada na fixação da pena-base e também para a modulação da fração da minorante do tráfico privilegiado, sem incorrer em bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O reconhecimento da atenuante da confissão parcial é cabível, conforme entendimento da Súmula 545 do STJ, quando o réu admite fatos relevantes para a condenação, ainda que negue a autoria completa ou apresente confissão qualificada. No caso, a confissão do recorrente, que admitiu ter permitido que a droga fosse guardada em sua residência, enseja a aplicação da referida atenuante. 4.
A quantidade da droga não pode ser valorada tanto para a exasperação da pena-base quanto para a modulação da fração da minorante do tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem, conforme precedentes do STJ. Na hipótese, o Tribunal de origem incorreu nesse erro ao utilizar o mesmo critério em ambas as fases da dosimetria. 5 . O redimensionamento da pena é necessário para corrigir a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, fixando-se a fração de 2/3, dado que a quantidade da droga já foi considerada na primeira fase da dosimetria
. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.(STJ - AREsp: 2273042 MA 2022/0405359-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2024, destaquei).

Desse modo, ante os motivos expostos,
afasto a negativação da culpabilidade
.

Quanto as
circunstâncias do crime
, o juízo considerou:

“As circunstâncias do crime são
desfavoráveis
ao réu, pois ele transportava grande quantidade de droga em uma embarcação com diversos passageiros, e se tratava de maconha e cocaína”.

A fundamentação apresentada demonstra-se em consonância com o caso concreto, levando em consideração
a natureza e a pluralidade da droga apreendida (maconha e cocaína) e ainda o fato de a embarcação possuir diversos passageiros. Assim,
mantenho a negativação da circunstância
.

Considerando apenas uma circunstância judicial desfavorável,
aplicando a fração de 1/8, estabeleço a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

b)

2ª fase

Verifico a presença inequívoca da interestadualidade no caso em concreto, tendo em vista que
a substância entorpecente era transportada da cidade de Manaus/AM com destino à cidade de Santarém/PA, bem como a abordagem foi realizada no Município de Óbidos/PA, motivo em que mantenho incidência da majorante do art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06.

No entanto, entendo que no édito condenatório, não houve justificava inidônea a aplicar a incidência da fração de 1/3, acima do mínimo legal, tendo em vista que o juízo apenas destacou os Estados participantes e a natureza da droga (já incidindo na 3ª fase).

Assim, aplico a referida agravante, utilizando a fração de 1/6, tornando a pena intermediária em
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

A defesa requer a aplicação da atenuante de confissão espontânea do art. 65, III, “d” do Código Penal, sob o argumento de que o apelante admitiu ser o responsável pelo transporte do pacote, ainda que desconhecesse sua natureza.

Entendo que o pleito merece prosperar.

Embora o apelante tenha buscado justificar sua conduta ao afirmar que somente tomou ciência da existência do entorpecente durante a viagem, é inequívoco que admitiu fatos essenciais da imputação, reconhecendo que prosseguiu conscientemente no transporte da droga até Santarém, inclusive mediante promessa de pagamento.

Trata-se, portanto, de confissão qualificada, na qual o acusado admite a autoria do fato, mas tenta acrescentar uma justificativa requerendo o afastamento da ilicitude ou culpabilidade. Além disso, a narrativa do apelante foi utilizada para fundamentar a manutenção da condenação, principalmente quanto a demonstração inequívoca de dolo na conduta.

Desse modo,
in casu
, o depoimento do apelante somados a sua utilização para fundamentar a condenação, entendo a necessidade de aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça:

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

Ademais, colaciono jurisprudência a fim de corroborar o disposto:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA INDEPENDENTEMENTE DA UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182/STJ, porquanto não impugnada especificamente a incidência dos óbices apontados pela Corte a quo como razões de decidir para a inadmissão do recurso especial (e-STJ fls . 393/394). Nas razões do regimental (e-STJ fls. 398/414), por sua vez, o agravante deixou de infirmar especificamente os referidos entraves, limitando-se a reiterar o mérito do recurso especial e a alegar, de forma genérica, que rechaçou todos os fundamentos da decisão recorrida e que o reconhecimento da incidência da atenuante genérica da confissão espontânea é matéria que pode ser conhecida de ofício. 2 . A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada (decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. 3. Verificada, de ofício, a ocorrência de ilegalidade quanto ao não reconhecimento da incidência da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, revela-se necessária a concessão de habeas corpus quanto a esse aspecto. 4.
A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, "pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo" (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015). A matéria encontra-se sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior.
5. A Quinta Turma deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1 .972.098/SC, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022, firmou o entendimento de que o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Precedentes. 6.
In casu, considerando a existência de confissão qualificada, consoante assentado na sentença condenatória (e-STJ fls. 199/200), deve ser reconhecida a incidência da atenuante genérica
. 7. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da atenuante em patamar inferior a 1/6. Precedentes. 8. Na hipótese vertente, considerando que a confissão realizada pelo recorrente foi qualificada pela tese da legítima defesa e, conforme assentado pelas instâncias de origem, não contribuiu para a elucidação dos fatos, justifica-se a aplicação da benesse na fração de 1/12, devendo, consequentemente, ser parcial a compensação entre essa e a agravante alusiva ao emprego de outro recurso que dificultou a defesa do ofendido, com a preponderância desta sobre aquela. 9. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e realizar a compensação parcial entre essa e a agravante do art. 61, inciso II, alínea c, do CP, redimensionando a reprimenda definitiva, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - AgRg no AREsp: 2442297 SP 2023/0310779-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024, destaquei).

Ademais, data máxima vênia a Procuradoria de Justiça, não há o que se falar em incidência da Súmula 630 do STJ. Isso porque, o enunciado sumular refere-se às hipóteses em que o agente, embora admita a posse da substância entorpecente, sustenta destinação para consumo próprio, afastando o dolo de traficância.

No caso em tela, o apelante não afirmou que a droga se destinava ao uso pessoal. Ao contrário, reconheceu que transportava o entorpecente para terceiro, mediante promessa de pagamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), admitindo, inclusive, que prosseguiu conscientemente na viagem após tomar ciência da natureza ilícita da carga, devendo incidir a súmula 545 do STJ, conforme entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL - CP. CONFISSÃO QUALIFICADA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Dispõe o enunciado n. 545 da Súmula desta Corte que, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal", caso dos autos em que o agravado admitiu a prática do tráfico de drogas, embora sob o manto da coação moral irresistível. 1.1. Situação diversa é aquela na qual o réu não reconhece a traficância, alegando estar de posse da droga em razão de ser usuário, atraindo o disposto na Súmula n. 630 desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 1974076 MG 2021/0382442-3, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022, destaquei)

Desse modo, considerando que a confissão do apelante ocorreu de forma qualificada, com tentativa de afastamento da responsabilidade penal, a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal deve ser reconhecida em fração moderada, reputando-se proporcional a redução em 1/10, considerando que contribuiu para a elucidação dos fatos.

Assim, reduz-se a reprimenda em 1/10, ensejando na pena intermediária de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 656 (seiscentos e cinquenta e seis) dias-multa.

c)

3ª fase

Por fim, quanto a causa de diminuição disposta no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o magistrado fundamentou a aplicação no mínimo de devido a
quantidade da substância apreendida
.

Sobre o redutor, versa o dispositivo legal:

Art. 33.

(...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
. (grifei)

Nesse sentido, observo que o reconhecimento da minorante pelo Juízo de origem não foi objeto de irresignação ministerial, motivo em que se mostra inviável seu afastamento nesta instância recursal, sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus
, consagrado no art. 617 do Código de Processo Penal, que veda o agravamento da situação do réu em recurso exclusivo da defesa.

Desse modo, embora esta Relatora possua entendimento diverso quanto à incidência do tráfico privilegiado no presente caso, mantenho, na terceira fase da dosimetria, a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Ademais, acerca da fração aplicada no mínimo de 1/6, tendo em vista que a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau, ao considerar a quantidade e natureza da droga, encontra-se em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Recurso especial interposto contra acórdão que aplicou a minorante do tráfico privilegiado (art . 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) na fração de 1/6, em razão da quantidade (4.622,89g de maconha e 29,04g de crack) e natureza das drogas apreendidas, e fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, considerando a gravidade concreta da conduta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação da fração de 1/6 aplicada à minorante do tráfico privilegiado, com base na quantidade e natureza das drogas; e (ii) examinar a compatibilidade do regime inicial fechado com as circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência desta Corte Superior permite que a quantidade e a natureza das drogas sejam utilizadas para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, ainda que esses fatores tenham sido considerados na pena-base, desde que não sejam os únicos elementos avaliados. 4.
No caso concreto, a aplicação da fração de 1/6 da minorante se justifica em razão da expressiva quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 5 kg entre maconha e crack, sendo esta última especialmente lesiva), o que está em consonância com os precedentes desta Corte.
5. Quanto ao regime inicial, a fixação do regime fechado é justificada pela quantidade e pela nocividade das drogas, evidenciando a gravidade concreta da conduta, conforme autoriza o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, além de estar em conformidade com o entendimento consolidado do STJ e do STF sobre o tema. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 2069014 MG 2023/0132222-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024, destaquei)

Desse modo, mantenho a fração de 1/6 (um sexto), tornando-a
definitiva e concreta em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 547 (quinhentos e quarenta e sete) dias multa, fixado o dia-multa em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do crime
.

Considerando o
quantum
de pena imposta e a primariedade do apelante, estabeleço o regime
SEMIABERTO
, com esteio no art. 33, §2º, alínea “b” do CP.

Considerando que a pena fixada é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, não restou preenchidos os requisitos cumulativos do artigo 44 do Código Penal.

De igual modo, resta impossibilitada a suspensão condicional da pena, disposta no art. 77 do Código Penal, uma vez que o benefício exige pena privativa de liberdade não superior a 02 (dois) anos, bem como a apelante não faz jus a medida excepcional do § 2º do referido dispositivo.

Eventual detração penal a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP – Lei de Execuções Penais.

3.

DISPOSITIVO

A
nte ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena privativa de liberdade imposta ao apelante
, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, mantendo-se, contudo, a negativação das circunstâncias do crime. Além disso, na segunda fase reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, aplicando-a na fração de 1/10, diante do caráter qualificado da confissão e, na terceira fase, mantenho a causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar de 1/6, nos termos fixados na sentença. Desse modo, torno a pena definitiva em
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 547 (quinhentos e quarenta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2026